Tribunal: STF
Processo: HC 272198
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Iago Vicente Jeronimo contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.091.317/MG, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de IAGO VICENTE JERÔNIMO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 1/8/2025, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 33, caput [tráfico], e 35 [associação para o tráfico] da Lei n. 11.343/2006.
A impetrante sustenta que a manutenção da prisão preventiva está lastreada em fundamentação genérica e em gravidade abstrata do delito, sem indicação concreta do periculum libertatis.
Alega que o acórdão do Tribunal de origem teria agregado novos fundamentos para justificar a custódia, caracterizando reformatio in pejus, o que é vedado no habeas corpus.
Aduz que houve cerceamento de defesa em audiência, com interferências judiciais indevidas na inquirição de testemunhas, em afronta aos arts. 212 e 213 do Código de Processo Penal e ao modelo acusatório previsto no art. 3 º-A do mesmo diploma.
Assevera que foi negado o acesso amplo às provas digitais já documentadas e referidas nos autos, inclusive dados brutos e mídias alojadas em links, contrariando a Súmula Vinculante n. 14 do STF e os arts. 158-A e 158- F do Código de Processo Penal.
Defende que a custódia é desproporcional diante das condições pessoais favoráveis do paciente, da pequena quantidade de droga apreendida e da ausência de violência ou grave ameaça, com possibilidade de aplicação de medidas do art. 319 do Código de Processo Penal.
Entende que há excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de 230 dias, sem revisões adequadas a cada 90 dias com fundamentação concreta, em ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e ao direito à duração razoável do processo.
Pondera que a denúncia não apresentou justificativa sobre a viabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, embora o paciente preenchesse os requisitos legais.
Informa que requer o desmembramento do feito e a repetição das audiências em razão das nulidades, além da juntada de FAVs e laudos pendentes, e da liberação de acesso integral às mídias por meio de ofícios à perícia da Polícia Civil.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas; e, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer as nulidades indicadas, assegurar o acesso integral às provas digitais e, confirmando a medida liminar, manter o paciente em liberdade com cautelares, ou substituir por prisão domiciliar, se necessário.
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.
Portanto, não se conhece da impetração
Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.
Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, destaca-se ser inviável a análise da questão na via do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que seria incabível a análise do pedido em razão da necessidade de dilação probatória, o que demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório.
O Tribunal, ao tratar do assunto, registrou (fl. 65):
No que se refere às alegações de cerceamento de defesa, em razão de suposta limitação à inquirição de testemunhas, verifica-se que tais matérias demandam aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, de cognição sumária e rito célere. Assim, sua apreciação encontra óbice na necessidade de dilação probatória, razão pela qual não podem ser apreciadas nesta sede.
Assim, a matéria debatida nesta impetração não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: [...].
Por sua vez, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (fls. 768-771):
Por seu turno, IAGO VICENTE JERONIMO (id. 10495082688 – fls. 23/24) é apontado por envolvimento direto com Cauã com a prática de tráfico de drogas, como membro ativo do Comando Bela Vista, exercendo funções operacionais na venda de entorpecentes. Os registros audiovisuais (id. 10495082690 – fls. 63-66) demonstram a repetição da conduta, que não se trata de evento isolado, mas sim de atuação estruturada, contínua e inserida em contexto de associação criminosa também com MAXMILLER DA SILVA (v. “VAMPIRO”, “MAX VAMPIRINHO”). [...] O periculum libertatis (art. 312, primeira parte, CPP), no presente caso, se evidencia pela gravidade concreta das condutas praticadas, que não configuram apenas episódios isolados de tráfico, mas uma verdadeira cadeia operacional destinada à difusão contínua de substâncias ilícitas, com impacto direto sobre a segurança da comunidade local. O fato de atuarem com confiança, à luz do dia (aferível pelos vídeos da investigação), com utilização de terreno (matagal) de difícil controle, inclusive diante da presença eventual de transeuntes, filhos ou vizinhos, demonstram uma sensação de impunidade e domínio territorial, o que acarreta temor social e inibe a atuação de testemunhas e potenciais colaboradores. [...] No caso em apreço, verifica-se que a gravidade concreta das infrações penais supera, em muito, aquela presumida nos tipos penais de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os investigados organizaram uma estrutura criminosa sofisticada, com atuação intermunicipal, caracterizada por logística avançada e divisão de tarefas previamente delineada. Dentre os elementos que agravam a censurabilidade das condutas, destacam-se: (i) hierarquia na atuação na organização atuando como mandantes e fornecedores para outros indivíduos remunerados com repasses periódicos; (ii) a manutenção de local específico destinado às operações ilícitas realizadas em plena luz do dia nesta cidade; (iii) a adoção de um sistema contínuo de turnos para a comercialização de entorpecentes com locais específicos para tais transações; (iv) posse de arma de fogo; e (v) fuga das abordagens policiais. Tais circunstâncias evidenciam não apenas a profissionalização da atividade criminosa, como também o elevado grau de periculosidade dos envolvidos. Nesse contexto, a segregação cautelar revela-se medida imprescindível, não apenas para interromper as práticas delitivas em curso, mas, principalmente, para desarticular a organização criminosa, inviabilizando sua continuidade. Os autos trazem elementos concretos que indicam que o grupo segue em plena atividade, aliciando novos integrantes e adquirindo armamentos, conforme apontado em denúncias e em relatório complementar da equipe de investigação, o que demonstra escalada de sua periculosidade. [...] Diante disso, impõe-se a consideração da concreta gravidade das condutas imputadas, que envolvem a negociação de expressivas quantidades de entorpecentes, vultosas transações financeiras e a atuação de indivíduos com relevante poder de articulação e histórico de cooptação de terceiros. Tais elementos comprovam a periculosidade social dos representados, os quais se dedicavam integralmente à mercancia ilícita de drogas nesta Comarca e regiões adjacentes, tornando indispensável a sua segregação cautelar.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o paciente é apontado como diretamente vinculado a Cauã na prática do tráfico de drogas, integrando, em tese, o Comando Bela Vista e desempenhando funções operacionais relacionadas à comercialização de entorpecentes.
Ademais, o paciente estaria supostamente envolvido na prática de delitos relacionados à negociação de quantidades expressivas de entorpecentes, à realização de movimentações financeiras de elevado valor e à atuação em contexto associativo integrado por indivíduos com acentuada capacidade de articulação e histórico de cooptação de terceiros.
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal, pela Lei n. 15.272/2025, o legislador determinou, no art. 312, § 3º, I, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerado o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa.
As circunstâncias delineadas nos autos, que revelam a gravidade concreta da conduta delituosa – praticada mediante premeditação –, justificam a imposição da prisão cautelar, a fim de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito. Sobre o tema: [...].
Ademais, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios concretos de que o paciente seja integrante de organização criminosa especializada em tráfico de drogas. Nesse contexto, “conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)” (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) No mesmo sentido: [...].
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido:[...].
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: [...]
No que se refere à reavaliação nonagesinal dos fundamentos da prisão, de acordo com o art. 316 do CPP, esta Corte Superior possui entendimento de que “[...] o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade (HC n. 621.416/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021)”.
Quanto à alegação de que o Tribunal de origem agregou nova fundamentação no habeas corpus, assim consta do acórdão recorrido (fls. 64, 65 e 67):
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva expôs fundamentos compatíveis com as exigências do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente no tocante à garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta investigada, analisada à luz do contexto fático, revela a necessidade da segregação provisória como meio de conter a aparente reiteração criminosa e resguardar a tranquilidade social. No tocante à alegação de ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a prisão preventiva, não assiste razão à impetrante. O decisum encontra-se devidamente motivado em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o contexto da diligência policial e indícios de atuação estruturada na mercancia ilícita. A decisão, portanto, não se limita à gravidade abstrata do delito, mas indica circunstâncias fáticas específicas aptas a evidenciar o periculum libertatis, como a suposta utilização de imóvel como ponto de tráfico, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal. [...] Ademais, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de acentuada gravidade, gerando intranquilidade no meio social e fomentando outras práticas delitivas. Há fortes indícios de que o paciente se dedica à atividade ilícita de forma contínua, o que demonstra que sua liberdade, neste momento, constitui um fator de risco suficientemente elevado para justificar a manutenção da prisão.
No caso, ao revés do que alega a defesa, não se observa acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de origem, uma vez que o acórdão do Tribunal estadual, ao denegar o writ originário, limitou-se a tecer mais considerações acerca da situação fática já delineada no decreto preventivo.
Ademais, as razões utilizadas pelo Juízo singular – a segregação cautelar revela-se medida imprescindível, não apenas para interromper as práticas delitivas em curso, mas, principalmente, para desarticular a organização criminosa, inviabilizando sua continuidade – são suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar do paciente, como ocorreu no presente caso.
Por outro lado, quanto ao pleito de prisão domiciliar, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que “fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal” (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020).
Por sua vez, a prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa.
Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional. Esse é o sentido da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados: [...].
O Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos, conforme se observa do voto condutor do acórdão (fls. 66-67):
Quanto à alegação de excesso de prazo, vale ressaltar que, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal não resultam de mera soma aritmética, servindo apenas como parâmetro geral, uma vez que variam conforme as peculiaridades de cada processo, observando-se, ainda, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse contexto, a contagem para a aferição do tempo de conclusão da fase instrutória é feita de forma global, não havendo de se falar em contagem isolada dos prazos. [...] Diante disso, faz-se necessário destacar aqui o trecho do parecer exarado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça quanto à manutenção da prisão preventiva da paciente: “Consigne-se, ainda, que não é o caso de aplicação de medidas cautelares alternativas, que não se mostram suficientes e adequadas ao caso. Com efeito, havendo elementos bastantes a indicar a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, como demonstrado alhures, inviável cogitar-se a aplicação de outra medida menos gravosa. Enfim, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que a instrução processual já se encerrou com a realização da audiência de instrução em continuação em 08 de abril de 2026. Ora, é sabido que a mora processual pretérita, mesmo quando devidamente demonstrada nos autos, não rende ensejo à concessão de habeas corpus, eis que, neste caso, fica superado o alegado constrangimento ilegal”.
Ressalte-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 1º/8/2025 e, após o regular recebimento da denúncia, procedeu-se à reavaliação da necessidade da custódia cautelar, ocasião em que foi mantida. Posteriormente, a medida foi novamente submetida à apreciação judicial, inclusive no curso da audiência de instrução, concluindo-se, mais uma vez, pela persistência dos fundamentos autorizadores da segregação preventiva. Ao final, a instrução criminal foi encerrada em 8/4/2026, circunstância que evidencia o regular andamento do feito e a observância do dever de revisão periódica da medida cautelar (fl. 344).
No caso, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há falar em ilegalidade por excesso de prazo. A propósito: [...].
Destaca-se ainda que a instrução já se encontra encerrada, incidindo ao caso o enunciado 52 da Súmula do STJ, que dispõe que, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Por fim, quanto às alegações de que houve negativa de acesso amplo às provas digitais já documentadas, bem como quanto à viabilidade de oferecimento do ANPP, destaca-se que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que inviabiliza o exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que “fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal” (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020). Nesse aspecto, destaca-se: [...].
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. (doc. 6 – grifei).
 
Neste writ, a impetrante requer:
 
a) Desmembrar o feito e os atos instrutórios da ação penal nº 5002317-30.2025.8.13.0499, em relação ao paciente IAGO, até o julgamento final deste writ, obstando a realização de audiência de instrução e julgamento, sem que antes seja acostado aos autos, os elementos de prova requeridos pela defesa; b) determinar a repetição das audiências realizadas dia 19/03/2026 e 08/04/2026, devido o cerceamento de defesa pontuado e gravado, onde o magistrado impediu que as testemunhas fossem inqueridas adequadamente pela advogada constituída e ainda pelo fato das audiências terem ocorrido sem que as defesas tivessem acesso a todos os elementos de prova; c) determinar que seja oficiado o setor de perícia da Polícia Civil para que forneça à Defesa o acesso integral ao espelhamento dos dados brutos das mídias relativas ao acusado, liberando a restrição de acesso via links eletrônicos imediatamente; d) determinar a juntada dos documentos faltantes, notadamente as FAVs 1842669, 1807913, 1807911, 1807916, 1807940, e as FAVs do invólucros de apreensão dos 02 celulares que estavam com IAGO e ainda, a juntada de laudos definitivos pendentes; e) diante da plausibilidade jurídica do pedido, do fumus boni iuris, e do perigo da demora, requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Paciente IAGO para que possa RESPONDEROPROCESSO EM LIBERDADE, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA, bem como os ofícios necessários e que sejam impostas medidas diversas da prisão, nos exatos termos do art. 319 do CPP; f) a remessa dos autos ao MP para parecer justificado quando ao oferecimento do ANPP ao paciente IAGO, tendo em vista que inexiste nos autos qualquer análise nesse sentido, de modo a evitar o processo inútil, diante do mérito previsível. No mérito, concedida a ordem para: g) o conhecimento e integral provimento do Habeas Corpus para declarar nula a decisão de ID 10645784009, bem como declarar nula as audiências realizadas nos dias 19/03/2026 e 08/04/2026, por cerceamento de defesa, devendo outra ser realizada em seu lugar, possibilitando a defesa inquirir as testemunhas e produzir a prova necessária em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; h) determinar que o juízo a quo requisite à autoridade policial a imediata juntada da integralidade das mídias que estão bloqueadas para a defesa, bem como determinar a disponibilização do espelhamento integral (dados brutos) extraídos do instagram e redes sociais do paciente, garantindo à defesa acesso à fonte primária da prova digital, observando-se a cadeia de custódia; i) determinar a juntada dos documentos faltantes, notadamente as FAVs 1842669, 1807913, 1807911, 1807916, 1807940, e as FAVs do invólucros de apreensão dos 02 celulares que estavam com IAGO e ainda, a juntada de laudos definitivos pendentes; j) seja determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Paciente IAGO para que possa RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA, bem como os ofícios necessários e que sejam impostas medidas diversas da prisão, nos exatos termos do art. 319 do CPP; k) subsidiariamente, entendendo pela manutenção da prisão preventiva, que esta se dê na modalidade de PRISÃO DOMICILIAR com MONITORAÇÃO ELETRÔNICA ou ainda, que sejam impostas medidas diversas da prisão, nos exatos termos do art. 319 e 321, ambos do CPP; l) caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º); m) a revogação da prisão preventiva do acusado com fixação de medidas diversas da prisão em razão do excesso de prazo; n) por fim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, por esta Câmara do Tribunal de Justiça, confirmando-se a respeitável r. decisão liminar, que de certo será deferida. o) que todas as publicações e intimações, sejam feitas em nome da advogada subscrita, sob pena de nulidade. (doc. 1, pp. 65-67).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.091.317/MG (doc. 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, não verifiquei, nestes autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 13 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator